Tribunal: TJSP
Processo: 1017569-19.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não configuração – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017569-19.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, é embargado REINALDO JORDÃO
GUSMÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017569-19.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.578/20 2/5
VOTO No 27.578/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1017569-19.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMBARGADO: REINALDO JORDÃO GUSMÃO
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Não configuração Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão
de fls. 128/136, que, por votação unânime, negou provimento aos recursos da
Universidade de Campinas e oficial, em sede de ação ordinária promovida por
servidor aposentado, com o objetivo de recebimento em pecúnia dos períodos de
licença-prêmio e férias não usufruídas em atividade, julgada procedente a
demanda em primeira instância.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão,
porquanto teria deixado de considerar o tema concernente à adstrição da
Administração Pública ao princípio da legalidade.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos.
Isto porque, este juízo ulterior, ao analisar a legislação mencionada
pela embargante, concluiu que a negativa do pedido de conversão em pecúnia de
licença-prêmio não gozada em época própria, além de inconstitucional, configura
aumento patrimonial da Administração em ofensa ao princípio geral de direito
que veda o enriquecimento sem causa.
Assim o preceito normativo observa-se, foi devidamente
considerado por esta Colenda Câmara julgadora, revelando a embargante, a bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017569-19.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.578/20 3/5
da verdade, mero inconformismo com a conclusão alcançada por este juízo.
Neste sentido, destaca-se do decido:
“[...] Os documentos anexados à petição inicial comprovam os períodos
de licença-prêmio e férias não usufruídas pelo autor, em razão de aposentadoria.
A aposentadoria voluntária nada interfere quanto ao reclamado nesta
demanda, por não se justificar a prorrogação daquele ato apenas para o servidor
esgotar os períodos de férias ou de licença-prêmio que não teve oportunidade de
usufruir em atividade.
Ademais, os blocos aquisitivos aperfeiçoados - passam a integrar o
patrimônio do servidor, de modo que, cessada a relação funcional, devem ser
indenizados pela Administração, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
Quanto à indenização por licença-prêmio ou férias (vantagens
equivalentes na situação em exame), esta Corte, forte nos precedentes, já deixou
assente (v. JTJ 158/117-121):
“O direito às férias é assegurado por norma constitucional, e, na
contingência da aposentadoria, se o servidor delas não usufrui, é evidente que conta
com o direito à percepção do valor em pecúnia, correspondente ao trabalho
efetivamente prestado, com a efetiva passagem à inatividade, como sucedeu no caso
vertente.
Cumpria à Administração zelar para que o funcionário gozasse as férias
a que tinha direito, ainda que este não houvesse manifestado interesse'.
Como asseverado em venerando acórdão da lavra do Desembargador
Aniceto Aliende:
'Se o funcionário, por necessidade do serviço público, não pôde
gozar as férias ou licença-prêmio a que tinha direito; e se essa impossibilidade já se
tornou irreversível, por ter sido ele aposentado o problema que se planteia não é
simplesmente o do reclamo da conversão do descanso em pecúnia, à vista de alguma
lei que assim determine. Mas o do pagamento de período de trabalho que foi
prestado, em condições que asseguravam uma remuneração suplementar.
Hipóteses há em que nenhuma ilicitude pratica o Estado, quando,
premido por suas necessidades, deixa de conceder ao funcionário as férias a que este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017569-19.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.578/20 4/5
fez jus. Desde, porém, que conceda, ao que teve o direito sacrificado, a compensação
devida, como contraprestação do trabalho prestado, que não pode ser havido como
gratuito' (Apelação n. 78.725-1, de Mococa, julgado em 5.12.80, votação unânime,
Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo)”.
Assim sendo, incorporados tais fundamentos, correta a r. sentença
recorrida ao determinar o pagamento da indenização pleiteada pelo autor, uma vez
que a legislação mencionada pela ré/apelante, repita-se, não pode criar para a
Administração o direito de enriquecer-se com o trabalho suplementar de seus
servidores, sem lhes conceder a contrapartida necessária.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração também não se
prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao aclaramento da
decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
E mais: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017569-19.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.578/20 5/5
Por último, é pacífico o entendimento de que “A nulidade do
julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou
independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a Turma, Resp
88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator